Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-90.2023.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006471-90.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]
Parte(s):

[VANDERLEI BORGES - CPF: 496.282.911-49 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 016.182.631-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON TUNECA SOARES - CPF: 013.166.281-32 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO STOLL - CPF: 056.042.661-59 (VÍTIMA), VILMAR STOLL - CPF: 961.241.131-04 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Tentativa de HOMICÍDIO QUALIFICADO por três vezes. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA. VERSÃO DEFENSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1.º, DO CPP. MATERIALIDADE PROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS não manifestamente improcedente. MANUTENÇÃO PARA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Enunciado criminal n. 02 do TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (três vítimas), praticados por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, após disparos de arma de fogo efetuados em razão de cobrança de uma dívida de R$ 300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia está amparada em elementos probatórios suficientes, considerando a alegação defensiva de incompatibilidade do princípio
in dubio pro societate
com o ordenamento jurídico pátrio; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser mantidas ou excluídas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito das três vítimas, enquanto os indícios de autoria existem, consubstanciados nos depoimentos convergentes das vítimas e testemunhas, além da confissão parcial do próprio acusado quanto aos disparos efetuados.

4.

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, independentemente da aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

5.

No caso concreto, a versão apresentada pelo recorrente de que teria agido em legítima defesa, em tese, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, e mesmo se considerada verdadeira, poderia configurar excesso doloso, na forma do artigo 23, parágrafo único, do Código Penal.

6.

Conforme o Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em sede de pronúncia, somente devem ser excluídas as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

7.

A qualificadora do motivo fútil possui respaldo nos elementos probatórios que indicam que o crime teria sido motivado pela cobrança de uma dívida de pequeno valor (R$ 300,00), revelando manifesta desproporção entre a motivação e a reação criminosa, não se tratando de ausência de motivo, mas sim de existência de motivo que pode ser considerado fútil.

8.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontra amparo nos depoimentos que indicam que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos efetuados pelo recorrente, estando desarmadas e sem possibilidade de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, independentemente da aplicação do princípio in dubio pro societate. 2. As qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 581, IV, 586, 589; CP, arts. 23, parágrafo único, 121, § 2º, incisos II e IV, 14, inciso II, 69; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "d".

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1006471-90.2023.8.11.0013 que tramitou pela 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, foi
Vanderlei Borges
pronunciado no artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, por três vezes (vítimas Natalino Stoll, Tereza de Oliveira Aires e Vilmar Stoll), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 274668981).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Vanderlei Borges
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito (id. 274668985). Em suas razões asseverou que: I) haveria incompatibilidade lógica do princípio
in dubio pro societate
; II) a soberania dos veredictos não justificaria a submissão de uma acusação frágil aos jurados; III) afastamento da qualificadora do motivo fútil; IV) inexistência de elementos que justifiquem a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, aduzindo que
"todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo"
, sendo necessária a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada. Ao final, requereu a impronúncia do acusado ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (id. 274668985).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito (id. 274668998).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 274669000).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 276222352), sintetizando com a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - POR TRÊS VEZES [artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal]. DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE SUSTENTANDO TESE DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, BEM COMO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA – FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS PARES - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS PERTINENTES E HARMÔNICAS COM O QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO - ENUNCIADO 02 DA TCCR -
PARECER PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO
DO RECURSO DEFENSIVO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025